Tribunal: TJMT
Processo: 0002714-28.2020.8.11.0008
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002714-28.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LEANDRO SILVA DE LIMA - CPF: 102.444.524-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CLARA CERQUEIRA SOLIS - CPF: 071.164.231-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, na forma tentada (art. 217-A c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto. Segundo a denúncia, o acusado invadiu a residência da vítima, sua enteada de 13 anos, com o rosto encoberto, e mediante violência física tentou manter conjunção carnal, sendo impedido pela chegada de familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se houve
bis in idem
na valoração da reincidência; (iii) determinar se a conduta imputada como de estupro de vulnerável admite desclassificação para o crime de importunação sexual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, menor de 14 anos, é clara, coerente e detalhada, encontrando amparo em provas testemunhais, laudo pericial e outros elementos materiais, o que confere credibilidade e afasta a dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas.

4.

Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, a jurisprudência reconhece valor probatório diferenciado à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por provas técnicas e testemunhais, como no caso em análise.

5.

A dosimetria da pena respeitou os critérios legais, tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a agravante da reincidência na segunda fase, sem valoração negativa dos antecedentes na primeira fase, afastando a alegação de
bis in idem
.

6.

A tentativa de desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual não encontra respaldo fático ou jurídico, dado o uso de violência física concreta e o inequívoco dolo voltado à prática de conjunção carnal com menor de 14 anos, circunstância incompatível com o tipo do art. 215-A do CP.

7.

Embora a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça não admita a modalidade tentada para o crime de estupro de vulnerável, por se tratar de delito de consumação imediata com qualquer ato libidinoso, a ausência de recurso ministerial impede a
reformatio in pejus
e obsta a correção da dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima menor de 14 anos, quando coerente, circunstanciada e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação por estupro de vulnerável.

2.

A aplicação da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, sem valoração negativa dos antecedentes na primeira fase, não configura
bis in idem
.

3.

Não é cabível a desclassificação da conduta de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual quando presentes violência física e dolo de conjunção carnal.

4.

Ainda que juridicamente incabível a forma tentada para o crime de estupro de vulnerável, é vedada a
reformatio in pejus
quando apenas a defesa interpõe recurso.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 61, I; 215-A; 217-A. CPP, arts. 386, II e VII; 617.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2554620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; STJ, REsp 1.959.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.06.2022, DJe 01.07.2022; STJ, REsp 2172883/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024; TJMT, Apelação Criminal 1002231-39.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 23.05.2025, DJE 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Leandro Silva de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal nº 0002521-57.2020.8.11.0024. O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de estupro de vulnerável), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID. 275067878).

Segundo a denúncia (ID. 275067393, fls. 1-2), no dia 05 de julho de 2020, por volta das 22h30min, no Assentamento Campo Verde, zona rural da Comarca de Barra do Bugres/MT, o acusado, aproveitando-se da ausência da companheira e do irmão da vítima, retornou à residência familiar, com o rosto encoberto por uma camiseta, e invadiu o imóvel com a intenção de manter conjunção carnal com sua enteada, A. C. C. S., à época com 13 anos de idade. Consta que o réu ao empurrar a porta do quarto da vítima a prensou contra a parede e que após adentrar ao quarto, jogou-a sobre a cama, a conteve fisicamente tapando-lhe a boca e o nariz com as mãos, bem como retirou à força o short que ela usava, deixando-a apenas de calcinha com intenção de realizar a conjunção carnal. A ação foi interrompida com a chegada da genitora e do irmão da vítima, momento em que o apelante evadiu-se do local em direção à mata.

O laudo pericial (ID. 275067393, fls. 24-27) constatou a presença de escoriações e hematomas no pescoço e joelhos da vítima, compatíveis com a narrativa feita por ela, especialmente quanto ao atrito contra a parede do quarto, que não era rebocada. A versão dos fatos apresentada pela vítima foi consistente, detalhada e ratificada em juízo (ID. 275067905), sendo integralmente confirmada pela genitora, por testemunhas presenciais e pelos policiais militares Uewerton Marcelo Lima de Oliveira e Marcos Venício Rosa Oliveira, os quais relataram o estado físico e emocional da vítima no momento do atendimento e a localização da camiseta preta do acusado no interior da residência.

Após a instrução, o Juízo
a quo
reconheceu a autoria e a materialidade do crime e condenou o apelante, fixando a pena-base no mínimo legal de 08 anos de reclusão. Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), majorando-se a pena em 1/6. Por fim, na terceira fase, aplicou a redução de 1/3 pela tentativa, resultando na pena definitiva de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID. 275067898), a defesa sustenta, inicialmente, a necessidade de absolvição do apelante com fundamento no art. 386, II ou VII do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há provas seguras da autoria do fato. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), por entender que não houve emprego de violência ou tentativa de conjunção carnal. Ainda de forma alternativa, a defesa postula o afastamento da agravante da reincidência, sustentando que a mesma foi utilizada tanto para valorar os antecedentes quanto para agravar a pena, o que, segundo a tese defensiva, configura
bis in idem
.

Em contrarrazões (ID. 275067902), o Ministério Público defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando que a prova dos autos é harmônica e robusta, com destaque para a palavra da vítima, menor de 14 anos, corroborada por laudo pericial, testemunhos e demais elementos colhidos em juízo. Ressaltou, ainda, que a reincidência foi corretamente reconhecida, sem violação ao princípio do
ne bis in idem
, uma vez que os antecedentes não foram valorados negativamente na primeira fase da dosimetria.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 283789872) em parecer, da lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, que opinou pelo desprovimento do recurso, diante da consistência do acervo probatório e da regularidade na dosimetria da pena, destacando a existência de elementos concretos que afastam a tese absolutória e a desclassificação pretendida pela defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Silva de Lima
, condenado pela prática do crime de
estupro de vulnerável na forma tentada
, previsto no
art. 217-A c/c art. 14, II, do Código Penal
, à pena de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

A defesa sustenta que a condenação deve ser desconstituída por falta de provas, com base no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Argumenta que os elementos constantes dos autos seriam frágeis e insuficientes, apoiando-se exclusivamente na palavra da vítima, sem confirmação por provas técnicas ou testemunhais independentes. Alega, ainda, que não haveria indícios seguros da tentativa de conjunção carnal e que, em caso de dúvida, deveria prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Consta dos autos que a vítima,
A. C. C. S.
, com 13 (treze) anos à época dos fatos, prestou
relatos consistentes e minuciosos
, tanto na fase policial (ID. 275067393 – fls. 12-13), quanto em juízo (ID. 275067905). Narrou que, estando sozinha em casa à noite, após o desligamento da energia elétrica, teve a residência invadida por um homem com o rosto coberto por camiseta. Essa pessoa a empurrou contra a porta e a parede, jogou-a sobre a cama,
esganou-lhe o pescoço
,
tapou-lhe a boca e o nariz
, e
retirou seu short
, deixando-a apenas de calcinha, colocando-a de bruços na cama, em inequívoca tentativa de conjunção carnal,
ipsis litteris:

(ID. 275067905-Mídia, Momento: 09min40seg a 10min40seg – vítima)

Vítima:
Aí eu peguei e falei para ele subir para casa... porque estava tudo escuro... E, nisso, quando eu desliguei o telefone, eu escutei... gente correndo em volta da casa... e a porta estava só encostada. Ele pegou e chutou a porta... No momento em que ele chutou a porta, eu só vi um cara sem camisa... com a camiseta na cara... tampou a cara dele... estava sem camiseta e de short, né!?

Aí ele pegou e me empurrou... e eu peguei e fui fechar a porta do meu quarto...

No momento em que eu fechei, ele me imprensou... contra a parede e a porta...

Aí ele puxou a porta... fechou e me empurrou em cima da cama... e começou a me enforcar...

Aí começava a me enforcar... apertar meu pescoço... tampando minha boca... e eu chutando ele...

Aí, quando eu tava escutando o barulho da mão da minha mãe, ele... Como que fala? Ele tinha virado... Ele virou eu de costas pra ele, em cima da cama, e o meu short era mole. Meu short era um jeans, só que tava bem folgado. Aí ele pegou e puxou o short.

Narrou a vítima que, o ato criminoso só cessou porque sua mãe e seu irmão retornaram à residência, momento em que o agressor evadiu-se. A vítima declarou que, durante a agressão,
conseguiu retirar a camiseta que cobria o rosto do agressor
, reconhecendo-o como sendo seu então padrasto, ora apelante,
in verbis:

(ID. 275067905-Mídia, momento: 11min50seg a 12min21seg)

Ministério Público:
Por acaso você chegou a ficar machucada com alguma marca alguma coisa assim?

Vítima:
Só do como fala no pescoço eu fiquei né que ele ele apertava muito né eu fiquei ralada porque eu batia na parede porque a parede era não era como fala Não era rebocado a parede, né... aí tanto eu batei na parede eu fiquei com os braços ralados, as pernas raladas, só.

(13min42seg a 14min09seg)

Ministério Público:
Quem acendeu a luz? desculpa você falou aqui que foi seu irmão é isso?

Vítima:
Isso

Ministério Público:
Ele chegou a ver o acusado aqui no caso?

Vítima:
Chegou, porque a luz tinha acendido e a luz da área estava acesa então ele viu correndo.

Ministério Público:
Dava para reconhecer facilmente ele, mesmo com o resto tampado no caso?

Vítima:
Dava, a camiseta tinha caído no quarto.

Ressalte-se que os relatos da vítima encontram respaldo no Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito (ID. 275067393, fls. 24-27), o qual atestou a presença de escoriações e hematomas nas regiões do pescoço e dos joelhos, compatíveis com a dinâmica dos fatos descrita nos autos. Em juízo, a vítima afirmou que foi prensada contra a porta e a parede interna da residência, cuja superfície era áspera e desprovida de reboco, circunstância que lhe causou lesões nos joelhos e nos braços durante a luta corporal com o agressor. Essa descrição, precisa e circunstanciada, guarda correspondência com os achados periciais, conferindo-lhe credibilidade.

Os elementos constantes dos autos, demonstram a ocorrência de violência física, empregada com o objetivo de realizar atos libidinosos, cuja consumação somente não se deu por fatores externos à vontade do agente, evidenciando a prática do crime de estupro de vulnerável.

A mãe da vítima também confirmou, em juízo
(ID. 275067905-Mídia)
, que encontrou a filha aos prantos, com marcas no pescoço, e reconheceu a camiseta do apelante caída na entrada do quarto da menor (vestimenta essa que ele havia usado no mesmo dia). Afirmou, ainda, que viu o apelante fugindo pelo matagal, imediatamente após a chegada à residência. A testemunha Iraildes Cerqueira Silva, mãe da vítima, então companheira do apelante, assim narrou quando ouvida em juízo:

(ID. 275067905-Mídia, momento: 21min52seg a 22min08seg)

Mãe da Vítima:
Aí, quando eu cheguei em casa, que eu parei a moto, que eu fui por um lado da casa e o Matheus, que é meu filho, foi por outro, nisso, nós viu quando ele correu pro fundo da casa. Só que era limpo, dava de ver ele. Só que, daí, ele ganhou mato e sumiu.

(...)

Eu fiquei muito magoada na época, porque eu gostava dele, né? Era meu marido. É difícil da gente acreditar, mas... É fato, aconteceu.

Os depoimentos prestados pelos Policiais Militares Uewerton Marcelo Lima de Oliveira e Marcos Venicio Rosa Oliveira, constantes, respectivamente, nos Termos de Depoimento nº 1212/2020 e nº 1213/2020 (ID. 275067393, fls. 10-11), reforçam de forma contundente a versão narrada por A. C. C. S..

Ambos relataram que, ao chegarem ao local dos fatos, a menor informou ter sido atacada dentro da residência por um homem com o rosto coberto por uma camiseta preta. O agressor a teria empurrado em direção ao quarto, aplicado esganadura, tapado sua boca para impedir os gritos e retirado seu short até os tornozelos. A vítima, no entanto, conseguiu remover a camiseta que cobria o rosto do agressor no momento em que as luzes se acenderam, identificando-o como sendo seu padrasto.

Os policiais ainda relataram que verificaram hematomas visíveis no pescoço da vítima, consistentes com o relato da esganadura. Além disso, uma camiseta preta foi localizada no interior da residência, corroborando o depoimento da vítima sobre a vestimenta utilizada pelo agressor no momento do ataque.

A narrativa da vítima é coerente, detalhada e corroborada por provas materiais e testemunhais, o que confere elevada credibilidade e afasta dúvida razoável sobre a autoria delitiva. Nos crimes contra a dignidade sexual, em especial contra crianças e adolescentes, a palavra da vítima assume papel central, sobretudo quando confirmada pelos demais elementos de convicção, como no caso.

Nesse mesmo sentido vem o reiterado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1 .121/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. 2. O acórdão recorrido concluiu, de forma fundamentada, pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito, uma vez que o relato da vítima se mostrou firme e coerente com as demais provas coligidas.
(...) 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2554620 SP 2024/0022928-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Desse modo, não há espaço para acolhimento da tese absolutória, porquanto o conjunto probatório coligido aos autos demonstra a materialidade delitiva e a autoria do crime de estupro de vulnerável.

A segunda tese recursal sustenta a ocorrência de
bis in idem
, ao argumentar que a mesma condenação anterior (Executivo de Pena nº 0000122-50.2016.811.0008) teria sido valorada tanto na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, quanto na segunda fase, como agravante pela reincidência, em afronta ao princípio da vedação à dupla valoração negativa. Contudo, tal alegação não se sustenta diante da análise da sentença condenatória, a qual não atribuiu qualquer carga negativa à referida condenação na primeira fase, limitando-se a reconhecê-la exclusivamente como fundamento para a incidência da agravante da reincidência.

Conforme se depreende do conteúdo da decisão (ID. 275067878), o magistrado de origem apenas mencionou, de forma descritiva, a existência de antecedentes criminais, contudo afirmou que
“serão valorados na segunda etapa dosimétrica”
, além disso, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal (oito anos de reclusão).

Tal circunstância evidencia que nenhum dos vetores do art. 59 do Código Penal foi considerado desfavorável ao réu, incluindo os antecedentes, cuja análise foi devidamente reservada para a segunda fase, a fim de justificar a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal. Assim, não se verifica qualquer afronta ao princípio da vedação à dupla valoração.

Comungando com esse entendimento, cito jurisprudência deste Egrégio do Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ATENUANTES. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) encontra respaldo em fundamentação concreta e proporcional, diante da premeditação, do modus operandi qualificado e do relevante prejuízo patrimonial à vítima.

Os antecedentes criminais não foram considerados na primeira fase da dosimetria, o que afasta a alegação de bis in idem quanto à reincidência reconhecida na segunda fase.
(...) (N.U 1002231-39.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade, excesso ou duplicidade na fixação da reprimenda, sendo a utilização da condenação anterior exclusivamente para fins de agravamento pela reincidência, medida juridicamente válida e dentro dos limites legais, conforme a técnica da individualização da pena.

Por fim, a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, não encontra amparo jurídico nem fático. Isso porque os elementos constantes dos autos revelam que o agente praticou atos libidinosos mediante violência física concreta, com emprego de força contra a vítima, que contava com apenas 13 anos, em contexto de inequívoca intenção de realizar a conjunção carnal, o que caracteriza o crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A, do Código Penal, incompatível com a tipificação pretendida pela defesa.

A narrativa dos autos demonstra emprego de violência física, mediante enforcamento, constrangimento físico e ameaça implícita, com retirada forçada das vestes da vítima. O contexto revela a tentativa de conjunção carnal com menor de 14 anos, o que configura o crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A c/c art.

Como ensina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a desclassificação para o crime de importunação sexual quando o agente pratica ato libidinoso contra vítima menor de 14 anos, ainda que sem consumação, conforme decidido no Tema Repetitivo nº 1.121:

PENAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP).
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. TRATADOS INTERNACIONAIS. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA SUBSIDIARIEDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANDAMENTO DE CRIMINALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 15. Tanto a jurisprudência desta Corte Superior quanto a do Supremo Tribunal Federal são pacíficas em rechaçar a pretensão de desclassificação da conduta de praticar ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 16.
Tese: presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).
(...) (REsp n. 1.959.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Dessa forma, a intenção de praticar a conjunção carnal para satisfazer lascívia pessoal mediante o emprego de violência contra menor de 14 anos não se amolda ao tipo do art. 215-A do CP, mas sim ao tipo penal prescrito no art. 217-A também do CP, razão pela qual não se admite a desclassificação pretendida.

No caso em apreço, cumpre reconhecer que não há que se falar em tentativa do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal. Conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prática de qualquer ato de natureza libidinosa com menor de 14 anos é suficiente para a consumação do delito, sendo irrelevante o grau de invasividade ou se houve ou não conjunção carnal,
ipsis litteris:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. INADMISSIBILIDADE DA MODALIDADE TENTADA. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO EM SUA FORMA CONSUMADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão que, ao acolher embargos infringentes, desclassificou o crime de estupro de vulnerável para a modalidade tentada, reduzindo a pena do recorrente de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, para 3 anos, 7 meses e 16 dias, em regime semiaberto. O recorrente foi acusado de tocar as partes íntimas de uma criança de seis anos, sua sobrinha de consideração, com o objetivo de satisfazer sua lascívia, mas interrompeu o ato após a resistência da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta de ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos, ainda que interrompida, configura o crime de estupro de vulnerável em sua forma consumada;
e (ii) definir se é admissível a configuração da modalidade tentada para o crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.121, firma o entendimento de que a prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, quando presente o dolo específico de satisfazer a lascívia do agente, configura o crime de estupro de vulnerável em sua forma consumada, independentemente da superficialidade do ato praticado.
4 . A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que não é cabível a modalidade tentada para o crime de estupro de vulnerável, uma vez que qualquer contato libidinoso com menor de 14 anos já consuma o delito, sendo irrelevante se a conduta foi interrompida ou superficial, pois o bem jurídico da dignidade e liberdade sexual da vítima já se encontra violado. 5. O acórdão recorrido, ao admitir a forma tentada do crime, diverge do entendimento pacífico do STJ, que considera inadmissível a tentativa para o crime de estupro de vulnerável, configurando-se o delito em sua forma consumada a partir de qualquer ato libidinoso contra a vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso especial provido para restabelecer a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável em sua forma consumada, com a pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. (STJ - REsp: 2172883 SP 2024/0365782-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)

Desse modo, é pacífico o entendimento de que, na hipótese de estupro de vulnerável, o mero contato de natureza sexual já caracteriza a violação ao bem jurídico tutelado, consistente na dignidade e na liberdade sexual da criança ou do adolescente, sendo considerada consumada a infração penal. Ainda que a conduta tenha sido superficial ou tenha sido interrompida antes da consumação da conjunção carnal, o delito já se encontra tipificado em sua forma consumada.

Portanto, ao reconhecer a ocorrência da forma tentada e aplicar a correspondente redução da pena, incorreu o Juízo
a quo
em equívoco técnico, pois não se admite a tentativa no tipo penal em questão, o que imporia a correção da dosimetria da pena.

Contudo, cumpre observar que apenas a defesa interpôs recurso de apelação, sendo vedada a
reformatio in pejus
, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal. Assim, mesmo diante da ilegalidade apontada, é juridicamente impossível a elevação da pena para afastar a redução indevida, sob pena de violação ao princípio da vedação à reforma da sentença para piorar a pena do réu.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação criminal e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025